Tribunal: STJ
Processo: 0726473-80.2018.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601999 - DF(2024/0099050-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: IGOR RAMOS SILVA - DF020139
DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA - DF018589
AGRAVADO
: EDUARDO WALLIER VIANNA
AGRAVADO
: MONICA CORDEIRO SILVA WALLIER VIANNA
ADVOGADOS
: JOÃO BERCHMANS CORREIA SERRA - DF006122
LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - DF050029
PABLO RESENDE DE OLIVEIRA - DF050221
INTERES.
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO EM
ACÓRDÃO ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE
CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.
1. A configuração de omissão apta a ensejar a nulidade do acórdão estadual
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) ausência de
pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema; (b) oposição de
embargos de declaração; (c) levantamento da questão nas razões ou
contrarrazões do recurso ou surgimento da questão no acórdão embargado; e
(d) relevância da questão para o deslinde da controvérsia.
2. No caso concreto, a questão da base de cálculo dos honorários advocatícios
foi levantada nos embargos de declaração e reiteradamente omitida pelo
Tribunal recorrido, sendo relevante para a solução da controvérsia.
3. A omissão da Corte de origem na análise da questão configura negativa de
prestação jurisdicional, justificando o provimento do recurso especial.
4. Determina-se o retorno dos autos à Corte de origem para que sejam
analisadas as questões veiculadas nos embargos de declaração.
5. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 058ac8e5-f304-40c9-b085-9a93d6486255

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 058ac8e5-f304-40c9-b085-9a93d6486255

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601999 - DF (2024/0099050-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: IGOR RAMOS SILVA - DF020139
DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA - DF018589
AGRAVADO
: EDUARDO WALLIER VIANNA
AGRAVADO
: MONICA CORDEIRO SILVA WALLIER VIANNA
ADVOGADOS
: JOÃO BERCHMANS CORREIA SERRA - DF006122
LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - DF050029
PABLO RESENDE DE OLIVEIRA - DF050221
INTERES.
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO EM
ACÓRDÃO ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE
CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.
1. A configuração de omissão apta a ensejar a nulidade do acórdão estadual
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) ausência de
pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema; (b) oposição de embargos
de declaração; (c) levantamento da questão nas razões ou contrarrazões do
recurso ou surgimento da questão no acórdão embargado; e (d) relevância da
questão para o deslinde da controvérsia.
2. No caso concreto, a questão da base de cálculo dos honorários advocatícios
foi levantada nos embargos de declaração e reiteradamente omitida pelo
Tribunal recorrido, sendo relevante para a solução da controvérsia.
3. A omissão da Corte de origem na análise da questão configura negativa de
prestação jurisdicional, justificando o provimento do recurso especial.
4. Determina-se o retorno dos autos à Corte de origem para que sejam
analisadas as questões veiculadas nos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53192020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:50
Código de Controle do Documento: a6adbede-d8ae-4a34-bedc-64ec4e348adc

5. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TAO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DFT), assim ementado (e-STJ,
fl. 582):
Promessa de compra e venda. Atraso na entrega do imóvel. Relação de
consumo. Responsabilidade solidária. 1. Tratando-se de relação de consumo, os
participantes da cadeia de venda e construção do imóvel respondem
solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. 2.
Responsabilidade da empresa TAO Empreendimentos Imobiliários S. A.
limitada ao contrato em que figura.

Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos artigos 1.022, II, do
além de divergência jurisprudencial.
CPC/2015,
Sustenta nulidade do acórdão recorrido por omissão, uma vez que "além de contrariar
ordem e própria autoridade da r. Decisão proferida por este c. STJ, também violou – novamente – o
artigo 1022, II, do CPC, uma vez que simplesmente deixou de se pronunciar a respeito do Tópico
“C” dos embargos de declaração opostos". (e-STJ, fl. 836)
Afirma que "os vv. Acórdãos recorridos violam o artigo 85, § 2o, do CPC, ao fixar o
“valor atribuído à causa” como base de cálculo para a condenação em honorários advocatícios
devidos pela TAO S/A aos advogados dos Autores, uma vez que, (1) primeiro, houve efetiva
condenação nos autos, devendo ser ela a base de incidência do percentual de honorários, de acordo
com a firme jurisprudência deste Colendo Superior Tribunal de Justiça; (2) segundo, porque a
sentença de primeira instância já havia condenado a Corré JFE 2 ao pagamento dos honorários
tendo o valor da condenação como base de cálculo sem que houvesse recurso dos Autores nesse
aspecto; e (3), terceiro, porque a TAO foi apenas incluída como corresponsável em parte da mesma
condenação imposta à corré JFE 2, não havendo cabimento, lógica ou legalidade em que os
honorários sucumbenciais tivessem base de cálculo diferente dos honorários fixados contra a
JFE2". (e-STJ, fl. 837)
Conclui que "ao contrário da orientação jurisprudencial reafirmada por este c. STJ por
ocasião do julgamento paradigma (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no. 2071165
/SP), os vv. Acórdão recorridos mantiveram a condenação da TAO S/A ao pagamento de
honorários advocatícios percentuais baseados no 'valor atribuído à causa', mesmo havendo
condenação efetiva da recorrente nos autos". (e-STJ, fl. 841)
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 861/863).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53192020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:50
Código de Controle do Documento: a6adbede-d8ae-4a34-bedc-64ec4e348adc

Para que se configure omissão apta a ensejar a nulidade do acórdão estadual, é
necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) o Tribunal de origem não se tenha
pronunciado sobre o tema; (b) tenham sido opostos embargos de declaração; (c) tenha sido a
questão levantada nas razões ou contrarrazões do agravo de instrumento ou da apelação, ou tenha
ela surgido originariamente no acórdão embargado; e (d) seja relevante para o deslinde da
controvérsia.
Confira-se:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
OFENSA AO
DO CPC. REQUISITOS PARA RECONHECER A
ART. 535
OMISSÃO. QUESTÃO NÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART.
485, V, DO CPC/73. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI.
ARTIGO NÃO INDICADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA No 284/STF.
1. Para configurar omissão, é necessária a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: a) o Tribunal de origem não tenha se pronunciado sobre o tema; b)
tenham sido opostos embargos de declaração; c) tenha sido a questão
levantada nas razões ou contrarrazões do agravo de instrumento ou da
apelação; e d) seja relevante para o deslinde da controvérsia.
2. Ausente relevância, à luz do caso concreto, da matéria tida por não
apreciada, afasta-se a alegada omissão.
3. A suposta violação ao
V, do CPC/73, por violação a literal
art. 485,
dispositivo de lei, exige seja declinado no recurso especial especificamente qual
o artigo de lei que supostamente daria azo à rescisória, sob pena de deficiência
na fundamentação, a ensejar a incidência da Súmula no 284/STF.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel.
,
REsp 1498690/RS,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
g.n.)
14/03/2017,
20/03/2017,

No presente caso, a questão da condenação da ora recorrente em honorários de
sucumbência com base no valor da causa surgiu originariamente no acórdão da Corte de
origem que julgou a apelação da recorrida (e-STJ, fls. 577-586).
A suposta incorreção da adoção como base de cálculo do valor da causa, não do valor
da condenação, foi apontada pela ora recorrente em embargos de declaração (e-STJ, fls. 594-612) e
o Tribunal reiteradamente se omitiu na análise (e-STJ, fls. 628-644 e 813-823).
Trata-se, por fim, de questão relevante para o deslinde da controvérsia.
Assim sendo, presente relevância à luz do caso concreto e a omissão da Corte de
origem, configura-se negativa de prestação jurisdicional.
Ante o exposto,
,
conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
determinando o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga na análise das demais
questões veiculadas pelo ora recorrente em seus embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53192020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:50
Código de Controle do Documento: a6adbede-d8ae-4a34-bedc-64ec4e348adc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.601.999 / DF
Número Registro: 2024/0099050-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07264738020188070001 202300293592 7264738020188070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS : IGOR RAMOS SILVA - DF020139
DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA - DF018589
AGRAVADO
: EDUARDO WALLIER VIANNA
AGRAVADO
: MONICA CORDEIRO SILVA WALLIER VIANNA
ADVOGADOS : JOÃO BERCHMANS CORREIA SERRA - DF006122
PABLO RESENDE DE OLIVEIRA - DF050221
LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - DF050029
INTERES.
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54011115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:25
Código de Controle do Documento: 2fcd7e94-0db5-4938-9b74-0390bb7a2983

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:25
Código de Controle do Documento: 2fcd7e94-0db5-4938-9b74-0390bb7a2983